Tribunal: TJMT
Processo: 1032675-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1032675-45.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena do reeducando, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade unificada de 13 anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado.
2. Fatos relevantes: (i) reeducando condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal n. 1002946-22.2022.8.11.0018, com trânsito em julgado em 30/abril/2024; (ii) nova condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, nos autos da ação penal n. 1001697-65.2024.8.11.0018; (iii) reincidência específica em crime equiparado a hediondo; (iv) juízo de primeiro grau homologou cálculo de pena estabelecendo a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime na primeira guia de execução penal.
3. Requerimento do recurso: retificação do cálculo de pena, para aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a guia de execução penal da primeira condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a condição pessoal de reincidência específica em crime equiparado a hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas hediondas unificadas para fins de progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que incide sobre o somatório das penas unificadas, influenciando o cálculo dos benefícios da execução penal.
6. A fração de 3/5 (60%) para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente às condenações por crimes hediondos ou equiparados, independentemente da primariedade do agente à época de cada delito.
7. A aplicação da fração mais gravosa à totalidade das condenações unificadas não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, art. 112, VII; CF, art. 5o, II e XLVI; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; Lei n. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, AgRg no HC n. 761.742/RS, AREsp n. 2.399.085/SC; TJMT, AgEx n. 1032813-46.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032675-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSILIEL ALVES MONTEIRO - CPF: 060.824.121-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
.
AGRAVO EM
EXECUÇÃO
.
RECURSO
MINISTERIAL
.
CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
.

REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
APLICAÇÃO

DA FRAÇÃO

DE 60%. RECURSO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena do reeducando, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade unificada de 13 anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado.

2.
Fatos relevantes:
(i)
reeducando condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal n. 1002946-22.2022.8.11.0018, com trânsito em julgado em 30/abril/2024;
(
ii
)
nova condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, nos autos da ação penal n. 1001697-65.2024.8.11.0018;
(
iii
)
reincidência específica em crime equiparado a hediondo;
(
iv
)
juízo de primeiro grau homologou cálculo de pena estabelecendo a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime na primeira guia de execução penal
.

3
.
Requerimento do recurso:
retificação do cálculo de pena,
para aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a guia de execução penal da primeira condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a condição pessoal de reincidência específica em crime equiparado a hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas
hediondas
unificadas para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A reincidência é circunstância de caráter pessoal que incide sobre o somatório das penas unificadas, influenciando o cálculo dos benefícios da execução penal.

6. A fração de 3/5 (60%) para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente às condenações por crimes hediondos ou equiparados, independentemente da primariedade do agente à época de cada delito.

7.
A aplicação da fração mais gravosa à totalidade das condenações unificadas não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 7.210/84, art. 112, VII; CF, art. 5o, II e XLVI; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 883.365/SC,
AgRg
no HC n. 761.742/RS,
AREsp
n. 2.399.085/SC; TJMT,
AgEx
n. 1032813-46.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agra
vo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a decisão do Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Juara
, nos autos da
execução penal
n.
2000016-77.2023.8.11.0018
, que

indeferiu o pedido de
retificação do cálculo d
e

pena
do reeducando
Josiliel
Alves Monteiro
.

Nas
razões recursais
,
o Ministério Público
alegou que, para fins de progressão regimental, deve ser considerada a fração de 3/5 (60%) sobre a
guia da primeira condenação do agravado
, visto que se trata de réu reincidente específico em crime hediondo

(id.
316362371
, p. 242/250
).

Em sede de
contrarrazões
,
a Defensoria Pública
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
316362371
, p. 260/
265
).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.

316362371
, p. 269
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento

do

recurso (id.
319657889
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme
consta nos autos, o agrav
ado

Josiliel
Alves Monteiro

cumpre pena privativa de liberdade
unificada
de
13
(
treze
) anos
e 10 (dez) dias
de reclusão
,
em regime fechado,
decorrente
das seguintes guias de execução penal
:

Guia de execução penal 1
: Processo n.
1002946-22.2022.8.11.0018
.

Origem:
3
a
Vara
Criminal
da Comarca
de Juara.

Pena: 0
4
(
quatro
) anos
, 10
(dez) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto
, substituídas por duas restritivas de direitos
,
e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
.

Data do fato: 2
3
/
novembro
/20
22
.

Data da sentença:
23
/
março
/20
2
3
.

Data do Trânsito em
J
ulgado:
30
/
abril
/202
4
.

Guia de execução penal 2
: Processo n.
1001697-65.2024.8.11.0018
.

Origem: 3
a Vara
da Comarca de Juara
.

Pena:
07 (sete) anos

de reclusão
e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
,
em regime inicial fechado,
e 653 (seiscentos e cinquenta e três) dias-multa,
pela prática do
s
crime
s

previsto
s
no
s

art
s
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

e 12 da Lei 10.826/03
.

Data do fato:
06
/
junho
/202
4
.

Data da sentença:
24
/
janeiro
/202
5
.

Data do Trânsito em julgado:
pendente de análise recursal.

Após a
juntada da
segunda guia
, o Ministério Público se manifestou pela retificação do cálculo de pena, argumentando que “
sendo o apenado condenado por delito equiparado a hediondo – tráfico de drogas (em dois processos), diante de sua condição de reincidente, deve ser respeitado o lapso temporal de 3/5 (60%) de pena cumprida para fins de obtenção da progressão de regime, devendo o referido percentual reger sobre a pena
” (id.
316362371
, p
. 222/
225
)
.

O

Ju
ízo das execuções penais

indeferiu
o pleito ministerial e homologou o cálculo de pena que estabelecia a
fração
de 2/5 (40
%),

na
guia de execução penal 1
,
para fins de progressão de regime
.

O agravante se insurge contra essa decisão, requerendo a retificação do cálculo de pena
,
a fim de considerar
a
fração
de 3/5 (60%),
para progressão regimental, a incidir sobre a
guia de execução penal da primeira condenação
.

O recurso comporta provimento.

De acordo com o art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, o condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a reincidência do apenado consiste em condição pessoal, isto é, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas e, dessa forma, “
a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa
julgada
” (
AgRg
no HC n. 883.365/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

DJe
15/08/2024).

Essa conclusão não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena (
CF,art
. 5o, II e XLVI),

ao contrário, é dever do juiz da execução, após a unificação das penas “
averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (STJ,
AgRg
no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 24/11/2022).

A mesma compreensão aplica-se à reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, a qual, por possuir natureza pessoal, deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, com reflexos no cálculo dos benefícios executórios.

No caso, o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, uma vez que, condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas
(
Lei n. 11.343/
06, art. 33
,
caput
)
nos autos da ação penal n.
1002946-22.2022.8.11.0018
, praticou nova infração penal de tráfico de drogas

(
Lei n. 11.343/
06, art. 33,
caput
)
– além do crime de po
sse

irregular
de arma
de fogo de uso permitido
(Lei n.
10.826/03
, art. 12).

Assim, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é o caso de aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, VII,

da Lei de Execução Penal, sobre a totalidade das penas
hediondas
unificadas
– quais sejam
, os delitos de tráfico de drogas referentes às guias de execução penal 1 e 2
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SOMATÓRIO DE PENAS PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTOAO RECURSOESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por FÁBIO

FELIPE

RODRIGUES

contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula 83/STJ. No recurso especial, o recorrente alega violação aos
arts
. 5o e 112, V, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), ao argumento de que o somatório das penas não individualizou as condenações para fins de progressão de regime. Requer a retificação da fração de progressão de regime para 40% (2/5), considerando a primariedade em parte das penas.

II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reincidência específica deve ser aplicada de forma global às penas somadas para cálculo da progressão de regime; e (
ii
) definir se é cabível a aplicação da fração de 40% em relação às penas em que o apenado foi considerado primário.

III. RAZÕESDE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal.

4. O entendimento do STJ refuta a individualização de penas para a progressão de regime quando o apenado é reincidente, exigindo-se o cumprimento de 60% (3/5) da pena total nos casos de reincidência específica em crimes equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

5. A interpretação do art. 112 da LEP foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp n. 2.049.870/MG, sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.208), que fixou a tese de que "a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6. Não há ilegalidade na decisão que aplicou a fração de 60% (3/5) para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas, considerando a condição de reincidência específica do apenado.

IV.

AGRAVO

CONHECIDO

PARA

NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO ESPECIAL
” (STJ,
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,

julgado em 26/2/2025,
DJENde
5/3/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, senão veja-se:

“
(...)
1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado
. (...)
” (TJMT,
AgEx
n. 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
04/04/2025).

Por conseguinte,
necessária a reforma da
decisão agravada
, em atenção à
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Pelo exposto
,
dou
provimento
ao recurso de a
gravo em execução
interposto
p
elo

Ministério Público
,
para determinar a aplicação da fração de 3/5 (60%),
para fins de progressão de regime, com relação à pena aplicada na guia de execução penal 1,
em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025